Tribunal: TJES
Processo: 5006194-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006194-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLA CUPERTINO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006
194-92
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLA CUPERTINO CORREA

AGRAVAD
O
:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA
– AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. A apreciação do
pedido de
assistência judiciária
gratuita
não deve ser feita apenas com base no
rendimento percebido pela parte requerente,
mas
também
nas
despesas
necessárias
para o
seu sustento
e da sua família.
Havendo
provas de que os gastos
mensais
do núcleo familiar implicam o comprometimento de parte

r
elevante da renda,
como ocorre neste caso,
a concessão
do benefício é
medida que se impõe.

4.
O
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

V
itória,
ES, 24
de março
de 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006
194-92
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLA CUPERTINO CORREA

AGRAVAD
O
:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário.
1

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
2

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
3

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr., a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
4

A par de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

N
a verificação das informações conditas nos autos, colhe-se que a agravante aufere um rendimento mensal de R$ 6.914,49 (seis mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) como 2º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (id. 8320594).

E a despeito dos referidos rendimentos, em princípio, serem incompatíveis com a declaração de hipossuficiência por ela prestada, verifica-se pelos documentos anexados aos autos que a agravante é responsável pelo sustento
da sua família
, tendo comprovado elevadas despesas com a educação de duas filhas menores (id. 8325099 e 8320601), além de gastos ordinários com moradia, alimentação e transporte que comprometem significativamente a sua capacidade financeira.

Averbe-se que a apreciação do
pedido de
assistência judiciária
gratuita
não deve ser feita apenas com base no
rendimento percebido pela parte requerente,
mas
também
nas
despesas
necessárias
para o
seu sustento
e da sua família.
Havendo
provas de que os gastos
mensais
do núcleo familiar implicam o comprometimento de parte

r
elevante da renda,
como ocorre neste caso,
a concessão
do benefício é
medida que se impõe.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DIREITO DE AÇÃO. ANÁLISE ISOLADA DOS PROVENTOS MENSAIS. DESCABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO AUTOR E DE DEPENDENTES. GASTOS RELEVANTES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

- O beneplácito da justiça gratuita conferido pela Lei 1.060/50 alcança a parte que declara hipossuficiência financeira para custeio do processo sem que comprometa sua subsistência ou de sua família.

- No caso, o agravante demonstrou, além de se declarar desprovido de recursos financeiros, não deter de recursos para pagamento das custas, haja vista o cotejo entre a renda mensal líquida auferida, com os gastos elevados em saúde e educação com suas três dependentes, por meio de Declaração de Imposto de Renda, bem como demais gastos em serviços essenciais e alimentação, fazendo jus a assistência judiciária gratuita sob pena de óbice ao exercício do direito de ação.

- RECURSO PROVIDO”.

(TJAM – AI nº 4002504-25.2020.8.04.0000, Relator Des. Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 25/07/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2020)

“
EMENTA: apelação cível. Impugnação à assistência judiciária gratuita. 1) sucumbência do autor na ação principal. Razoável Renda mensal ostentada. Comprovação de elevados gastos ordinários. 2) responsabilidade integral pelas despesas da família. Filhos em idade escolar. Extenso rol da despesas ordinárias. Caso de excepcional concessão do beneplácito diante da razoável renda mensal ostentada pelo apelado. 3) apelação cível conhecida e desprovida.

1) Agiu acertadamente o Juízo de 1º grau ao manter a assistência judiciária gratuita concedida ao autor no bojo da ação ordinária, porquanto por ele demonstrado que, embora ostente razoável remuneração mensal, possui gastos ordinários elevados, o que, em última análise, o impede de pagar as custas processuais e demais despesas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

2) A princípio, por possuir o impugnado rendimentos acima da média da população brasileira, o caminho natural seria o indeferimento do benefício por não se configurar o estado de miserabilidade exigido pela Lei nº 1.060/50. No entanto, o solicitante do beneplácito responde integralmente pelas despesas da família, já que sua esposa não exerce atividade remunerada e os dois filhos do casal - então com 17 (dezessete) e 14 (quatorze) anos - encontravam-se em idade escolar, resultando em elevadas despesas com mensalidades, transporte, materiais etc.

3) Apelação cível conhecida e desprovida”.

(TJES – AP
nº
00077453420118080006, Relator
a Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/12/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2015)

Anote-se
que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017171, Rel.
Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação, 21150095392, Rel. Desª. ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002931, Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

1
Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293. (STJ - AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

2
(STJ - AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

3
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

4
Nelson Nery Jr., CPC, 9ª ed., Ed. RT, pg. 1184.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)